Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA.
Prática de tráfico de drogas comprovada pelas circunstâncias do flagrante, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e pelo depoimento extrajudicial da usuária, pelas filmagens, bem como pela apreensão da droga, o que obsta o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.
A natureza da droga, cocaína/crack, é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade é inexpressiva (0,92g), pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.